Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727550-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O De início, constata-se irregularidade na representação processual dos agravantes. Verifica-se que não acompanha o agravo de instrumento, tampouco consta dos autos principais (processo no 0042942-87.2014.8.07.0001), procuração em favor dos ilustres causídicos signatários do agravo de instrumento (Dr. Nathaniel Victor Monteiro de Lima) e do agravo interno (Dra. Beatriz Cadore Martins Silva). Com efeito, constata-se dos autos substabelecimento sem reservas em favor do Dr. Bruno Ladeira Junqueira no ID 28532902 - Pág. 209 do agravo de instrumento e no ID 77341991 dos autos principais. Também se verifica substabelecimento com reservas firmado pela Dra. Maria Dé Carli Zisman (ID 29459731 e ID 28532902 - Pág. 358), que não possui poderes constituídos nos autos. Isso posto, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para os agravantes regularizarem a representação processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator